Tribunal: TJSP
Processo: 1010068-02.2023.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
* AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Demandante que alega prejuízo por cobrança indevida da prestadora do serviço de telefonia, em razão da inclusão de seu nome na plataforma de renegociação de débitos "Serasa Limpa Nome", por dívida vencida no dia 10 de maio de 2022, cuja origem alega desconhecer. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da ré, que insiste

Ementa:
* AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Demandante que alega prejuízo por cobrança indevida da prestadora do serviço de telefonia, em razão da inclusão de seu nome na plataforma de renegociação de débitos "Serasa Limpa Nome", por dívida vencida no dia 10 de maio de 2022, cuja origem alega desconhecer. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da ré, que insiste na improcedência total do pedido inicial, com pedido subsidiário de redução da verba honorária sucumbencial. EXAME: Caso que versa relação de consumo, sujeito portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor. Fornecedora ré que trouxe aos autos apenas "prints" de seu Sistema Interno e cópia de faturas de consumo do serviço de telefonia referentes ao período de julho a outubro de 2021 que não servem como prova da alegada contratação. Ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, do qual a ré não se desincumbiu. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Cobrança e restituição indevidas bem configuradas. Inexigibilidade do débito e restrição indevida bem configuradas. Consumidora demandante que pleiteou na inicial a declaração da inexigibilidade do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização moral. Acolhimento só do pedido declaratório. Sucumbência recíproca corretamente aplicada, "ex vi" do artigo 86, "caput", do Código de Processo Civil, cujos honorários no caso comportam redução para dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, ante as circunstâncias específicas do caso dos autos e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*